Tribunal: TJMT
Processo: 1002970-81.2025.8.11.0006
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002970-81.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCA PEREIRA DA SILVA - CPF: 011.724.371-06 (RECORRENTE), MAURICIO DE CARVALHO - CPF: 076.282.118-36 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (RECORRIDO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1002970-81.2025.8.11.0006.

Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.

Recorrente:
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

Recorrida: FRANCISCA PEREIRA DA SILVA.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/03/2026
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
FRAUDE POR MEIO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA – REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - GOLPE PRATICADO POR FALSÁRIOS – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – CANCELAMENTO DOS CONTRATOS – ESTORNO DE VALORES – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO -
NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DESCONTO – DESCONTO INDEVIDO – RESTITUIÇÃO DEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, em que, a reclamante alega
que foi vítima de fraude telefônica, na qual pessoa se identificou como funcionária do banco e a induziu a fornecer dados pessoais e senha. Relata que, no dia seguinte, constatou a existência de valores creditados em sua conta e cartões consignados, tendo solicitado o cancelamento na agência, que foi deferido com estorno. Contudo, os descontos mensais persistiram
.

2.

Na via administrativa (id 343826398), a reclamada explicou que os contratos n. 000808025800, 7028413 e 7028414, foram cancelados com o estorno de valores, razão pela qual cabia a ela, nos termos do artigo 373, I do CPC, demonstrar a legitimidade dos descontos ocorridos no benefício previdenciário.

3.

Não havendo a comprovação da contratação do serviço, o valor descontado deve ser restituído a reclamante, conforme fixado na sentença.

4.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

7.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

8.

É como voto
.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026